Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006649-72.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DOS PASSOS CARDOSO - CPF: 061.346.951-81 (APELANTE), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE O ADIAMENTO FIES NÃO FOI EFETUADO POR CULPA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AUSÊNCIA DE PROVA – MATÉRIA JÁ QUESTIONADA NA JUSTIÇA FEDERAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada negligência da estudante no aditamento do contrato de financiamento estudantil e atrasos no pagamento das mensalidades, a responsabilidade pelo cancelamento do contrato não pode ser imputada à instituição de ensino.

Honorários majorados de 10% para 15%, sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMANDA CRISTINA DOS PASSOS CARDOSO
, contra sentença proferida na Ação Monitória, no 1006649-72.2023.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, em desfavor da ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou ser credora da importância de R$ 182.673,02 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais), relativo às mensalidades escolares inadimplidas relativa aos anos 2018/2 a 2019/2.

Relatou que a requerida teve entraves na celebração do contrato de FIES, mas por força da liminar proferida no Mandado de Segurança no 1006066-48.2018.4.01.3600 da 1a Vara Federal da Seção Judiciaria de Mato Grosso, foi assegurada a matrícula da requerida.

Sintetizou que o crédito objeto da demanda tem origem em mensalidades inadimplentes decorrentes da não contratação do financiamento estudantil junto ao Programa FIES por parte da Requerida, nos semestres de 2018/2, 2019/1 e 2019/2, cujo vínculo foi mantido por força de liminar.

Embargos à ação Monitoria (id. 245013239).

Houve o deferimento da gratuidade de justiça em favor da embargante.

Após analise dos autos, o Juiz a quo julgou a ação monitoria procedente, da seguinte forma:

Posto isso, julgo procedentes os pedidos contidos na petição inicial e constituo de pleno direito em título executivo judicial o valor de R$ 182.673,02 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais), relativo as mensalidades escolares inadimplidas, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do título, e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e multa contratual de 2%, motivo porque resolvo o mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Código de Processo Civil.

De conseguinte, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor do débito atualizado, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - § 8o, art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que foi deferido os benefícios da justiça gratuita.

Inconformada com a sentença, a parte embargante interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 245013670), aduzindo que o magistrado sentenciante entendeu equivocadamente que a responsabilidade pela falta do aditamento FIE foi da parte ora apelante.

Requereu a inversão do ônus da prova.

Argumentou sobre o principio da vulnerabilidade do consumidor.

Por fim, requereu a reforma da sentença a fim de julgar

Improcedente a pretensão inicial, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Em que pese às argumentações da apelante, verifico que a questão ora em discussão já foi questionado no Mandado de Segurança no 1006066-48.2018.4.01.3600 da 1a Vara Federal da Seção Judiciaria de Mato Grosso.

O processo supramencionado foi extinto, e tutela liminar que possibilitou a frequência das aulas sem o pagamento das mensalidades foi revogada.

Assim, resta evidente a obrigação do pagamento das mensalidades inadimplidas, não abarcadas pelo financiamento estudantil.

Nesse sentido, esclareço que o § 3o, do art. 34, da Portaria Normativa no 2, de 31 de março de 2008, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, estabelece o aditamento é de inteira responsabilidade do estudante.

Seção IV Dos Aditamentos

Art. 34. O contrato de financiamento do FIES deverá ser aditado semestralmente, independentemente do regime de matrícula.

§ 1o Os aditamentos serão celebrados, na forma e nos períodos determinados pelo agente operador, em conformidade com o calendário acadêmico usualmente definido pelas instituições de educação superior.

§ 2o Na hipótese da matrícula ocorrer antes do início do semestre, o aditamento terá efeito a partir do primeiro dia útil do semestre a ser financiado.

§ 3o
É de inteira responsabilidade do estudante financiado a observância dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Educação e pelo agente operador, bem como o acompanhamento de eventuais alterações por meio do sítio eletrônico do FIES na internet ou pelo serviço de atendimento ao estudante da Caixa Econômica Federal
.

Dessa forma, como bem mencionado pelo Juiz a quo em sua sentença (id. 245013663):

“Não há prova cabal de que o aditamento do financiamento FIES foi concluído pela contratante, prova esta que somente a embargante poderia produzir nos autos a semelhança da prova do pagamento”.

Da mesma forma, “ainda que a aluna tenha providenciado o aditamento semestral do contrato Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FIES), imperiosa a apresentação de prova do alegado, por ser de sua responsabilidade a realização dos respectivos aditamentos, de forma correta, e não da instituição de ensino”.

Assim, demonstrada negligência da estudante no aditamento do contrato de financiamento estudantil e atrasos no pagamento das mensalidades, a responsabilidade pelo cancelamento do contrato não pode ser imputada à instituição de ensino.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. FIES. ADITAMENTO NÃO REALIZADO. INÉRCIA DA ESTUDANTE. CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento (FIES) é do estudante, nos termos da Portaria Normativa no 23/2011, do Ministério da Educação - MEC. Quando o estudante não formaliza o aditamento junto à instituição financeira no prazo estabelecido, o financiamento é automaticamente cancelado - Comprovada a contratação e não demonstrada a quitação do débito, pertinente a condenação nos termos requeridos na exordial, ex vi art. 373, I e II, do CPC, e arts. 319 e 320, do Código Civil.
(TJMG, 18a CÂMARA CÍVEL, RAC 5181256-46.2018.8.13.0024, RELATOR: HABIB FELIPPE JABOUR, JULGADO EM 31/01/2023).

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a higidez da sentença nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários de 10% para 15%, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024